Tribunal: TJDFT
Processo: 0725859-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725859-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAZICO PEREIRA DE CASTRO AGRAVADO: GUSTAVO AURELIO DOS SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLAZICO PEREIRA DE CASTRO contra a decisão proferida na ação de indenização ajuizada por GUSTAVO AURÉLIO DO SANTOS PEREIRA que indeferiu os benefícios da gratuidade de Justiça. Nas razões recursais o agravante alega que o acesso à justiça é princípio basilar do direito e que de acordo com art. 4.o, caput, da Lei n.o 1.060/50, e que a parte gozará os benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Informa que paga prestação de seu apartamento, possui dois filhos, é casado, mas está desempregado, não possui renda e seu CPF encontra-se com restrição de crédito, e atualmente enfrenta diversas dificuldades financeiras. Salienta que, não obstante ter sido levado em consideração pelo Juízo de primeira instância a qualificação de empresário, não foram analisadas as dificuldades financeiras que a classe empresarial enfrenta. Afirma que a subsistência própria e de seus familiares está comprometida. Requer antecipação dos efeitos da tutela, e no mérito, pretende a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se o pedido liminar do agravante para litigar sob o amparo da justiça gratuita. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. "In casu", o cerne da contenda é o indeferimento da gratuidade de justiça, cabível a interposição do presente agravo de instrumento uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC e ter a hipótese vertente previsão no inc. V do art. 1.015 do Codex processual. O agravante alega estar desempregado e, como empresário, afirma enfrentar dificuldades financeiras, por não possuir qualquer tipo de renda, entretanto demonstra gastos que são incompatíveis com a situação de miserabilidade alegada. Não há gastos comprovados com as despesas mensais, apenas o valor do financiamento de um apartamento onde reside em Águas Claras no valor de R$ 1.849,58, não obstante demonstra ter dois filhos, 13 e 5 anos de idade respectivamente, matriculados em escola particular. Em verdade, está claro que o agravante possui outras fontes de renda que não foram demonstradas nos autos, uma vez que não há qualquer possibilidade de manter uma família com dois filhos matriculados em escola particular, residindo na cidade de Águas Claras, estando desempregado e completamente desprovido de renda. O agravante é empresário, profissional da área financeira de consultoria e assessoria empresarial, ID 37947471, e não obstante a alegação de que a empresa não obteve movimentação financeira, tal afirmação refere-se ao ano-calendário de 2021, ausente informações sobre a situação financeira no presente ano de 2022. Ainda, no que tange aos documentos apresentados, em ID 37947476 demonstra-se claramente que este assumiu dívidas acima da sua capacidade econômica, o que não se confunde com estado de pobreza. Noutro giro, não se pode descurar o princípio democrático, considerando que os custos processuais serão pagos pela coletividade enquanto a origem da problemática invocada é a desordem financeira vivenciada individualmente pelo agravante. Neste contexto, não é plausível o direito invocado para fundamentar a alegada hipossuficiência econômica. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, pois ausente o "fumus boni iuris" autorizador da tutela de urgência postulada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se.